Tribunal: TJSP
Processo: 2132494-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Prestação de serviços contábeis – Insurgência contra a decisão que saneou o feito determinando a realização de prova pericial contábil – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – Afastamento – Repetitivo do STJ admitindo a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC quando verificada urgência decorrente da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Prestação de serviços contábeis – Insurgência contra a decisão que saneou o feito determinando a realização de prova pericial contábil – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – Afastamento – Repetitivo do STJ admitindo a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação – Necessidade de enfrentamento, neste momento, da impugnação ao deferimento da prova pericial, já que irrelevante discussão sobre cabimento da prova depois da sua realização – ALEGAÇÃO DE NÃO APRECIAÇÃO DA PRESCRIÇÃO SUSCITADA – Questão enfrentada em decisão que complementou a ora agravada – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – Inocorrência – Aplicação do prazo geral de 10 anos (art. 205 do Código Civil), vez que a causa de pedir é a violação de contrato celebrado entre as partes – Entendimento consolidado no STJ – PROVA PERICIAL – Necessidade – Discussão acerca da regularidade ou não dos serviços prestados pela ré que demanda conhecimento técnico (verificação da ocorrência ou não de ilícito contratual pela demandada no que tange aos serviços de contabilidade contratados entre as partes) – Objeto da perícia desta ação que não se confunde com o da ação anulatória de lançamento fiscal proposta pela autora em face da Fazenda – Descabimento, então, das alegações de desnecessidade de realização de perícia nesta ação e de suspensão deste feito até realização de prova técnica na ação anulatória – Manutenção da decisão que se impõe – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2132494-91.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0000639575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132494-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
agravante MG CONTÉCNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA
EPP, é agravado ACWARE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2132494-91.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2132494-91.2020.8.26.0000
Comarca: Taboão da Serra
Agravante: MG Contécnica Consultoria e Contabilidade Ltda.
Agravada: Acware Comércio de Equipamentos para Automação Comercial EIRELI
Voto no 25.302
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA

Prestação
de
serviços
contábeis
Insurgência contra a decisão que
saneou o feito determinando a realização de prova
pericial
contábil

PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO
Afastamento

Repetitivo do STJ admitindo a interposição de
agravo de instrumento fora das hipóteses do art.
1.015
do
CPC
quando
verificada
urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da
questão
na
apelação
–
Necessidade
de
enfrentamento, neste momento, da impugnação ao
deferimento da prova pericial, já que irrelevante
discussão sobre cabimento da prova depois da
sua
realização

ALEGAÇÃO
DE
NÃO
APRECIAÇÃO DA PRESCRIÇÃO SUSCITADA

Questão
enfrentada
em
decisão
que
complementou a ora agravada PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
AUTORAL

Inocorrência

Aplicação do prazo geral de 10 anos (art. 205 do
Código Civil), vez que a causa de pedir é a
violação de contrato celebrado entre as partes
Entendimento consolidado no STJ
PROVA
PERICIAL
Necessidade
Discussão acerca da
regularidade ou não dos serviços prestados pela
ré
que
demanda
conhecimento
técnico
(verificação da ocorrência ou não de ilícito
contratual pela demandada no que tange aos
serviços de contabilidade contratados entre as
partes) Objeto da perícia desta ação que não se
confunde com o da ação anulatória de lançamento
fiscal proposta pela autora em face da Fazenda
Descabimento,
então,
das
alegações
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2132494-91.2020.8.26.0000
3
desnecessidade de realização de perícia nesta
ação e de suspensão deste feito até realização de
prova técnica na ação anulatória Manutenção da
decisão que se impõe Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MG CONTÉCNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA., nos autos da
ação indenizatória que lhe move ACWARE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI, objetivando a reforma da decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Taboão da
Serra, Dr. Rafael Rauch, que, saneando o feito, determinou a realização de
prova pericial contábil (fls. 14).
Sustenta a agravante que não teria sido apreciada
a prejudicial de mérito de prescrição por ela suscitada em contestação, o que
deveria ter ocorrido no saneador. Afirma que embora a relação entre as partes
tenha surgido por uma relação contratual a reparação pretendida nasceria de
uma responsabilidade civil aquiliana, tendo a própria requerente fundamentado
sua pretensão nos artigos que tratam da responsabilidade civil extracontratual.
Aduz que o STJ fixou o prazo prescricional trienal
para responsabilidade civil extracontratual, de forma que as pretensões
autorais estariam fulminadas pela prescrição, já que os supostos erros no
preenchimento das GIAs, a intimação da autora pela SEFAZ e a lavratura do
AIIM teriam todos ocorrido mais de três anos antes da propositura da demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2132494-91.2020.8.26.0000
4
(22/05/2019).
Alega que mesmo que se considere estar diante
de responsabilidade contratual ainda assim teria havido a prescrição das
pretensões da demandante, porque também se entende que o prazo é de três
anos. Pugna, pois, seja extinto o feito com resolução do mérito.
Caso assim não se entenda, diz que seria
desnecessária a realização de perícia contábil, já que a discussão se limitaria
ao ressarcimento de valores gastos pela autora com advogados e auditoria,
inexistindo controvérsia de âmbito contábil que demande a produção desta
prova técnica. Aduz que o conteúdo do auto de infração e eventuais
responsabilidade das partes não são objeto deste feito, motivo pelo qual a
perícia contábil deveria ser cancelada.
Afirma
que
mesmo
que
se entenda pela
necessidade de realização de prova pericial esta não poderia ser realizada nos
autos, já que a requerente está discutindo o auto de infração e eventuais
responsabilidades em outra demanda, em trâmite perante a 11a Vara da
Fazenda Pública de São Paulo, ação anulatória no
1043456-
91.2018.8.26.0053, onde já foi designada e iniciada a perícia contábil, de forma
que deve o processo ser suspenso até julgamento da referida ação, de maneira
a evitar laudos e decisões conflitantes.
Recurso
tempestivo
e
acompanhado
de
documentos, tramitou com a concessão do efeito suspensivo pleiteado.
Foram solicitadas informações ao Juízo de
Primeiro Grau acerca da prescrição ventilada pela requerida em contestação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2132494-91.2020.8.26.0000
5
bem como sobre a relação havida entre as partes tratar-se ou não de consumo,
eis que tais pontos aparentemente não foram enfrentados na decisão que
saneou o feito (fls. 48/49), as quais foram prestadas às fls. 55/60.
Apresentada contraminuta (fls. 62/73), os autos
foram encaminhados para julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de ação movida pela agravada em face
da agravante buscando a condenação desta ao pagamento de indenização
pelos danos materiais e morais alegadamente suportados em razão da falha
da requerida na prestação de serviços contábeis para os quais foi contratada.
Regularmente
citada,
a
ré
apresentou
contestação (fls. 188/220 da ação de origem), a respeito da qual a
demandante se manifestou em réplica (fls. 244/309).
Instadas
a
especificarem
as
provas
que
pretendiam produzir (fls. 310), a autora requereu o julgamento antecipado (fls.
313/314) e a ré a produção de prova oral (fls. 315/317).
Em decisão saneadora o magistrado a quo disse
que não havia preliminares a apreciar e determinou a produção de prova
pericial (fls. 342), contra o que a demandada se insurge por meio deste
agravo.
De início cabe anotar que o Juízo de 1o Grau
complementou a decisão saneadora analisando as questões processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2132494-91.2020.8.26.0000
6
suscitadas (interesse de agir da requerente, rejeição a impugnação ao valor da
causa, inocorrência de prescrição independentemente de tratar-se ou não de
relação de consumo) e fixando o ponto controvertido para a produção da prova
pericial (ocorrência de equívocos de ordem técnica na prestação dos serviços
contratados
cometimento ou não de ilícito contratual pela ré
e suas
consequências), cf. fls. 425/428.
A preliminar de não conhecimento do agravo
suscitada em contraminuta não comporta acolhimento, eis que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em recurso julgado de acordo com a sistemática
dos recursos repetitivos, entendeu pela interposição de agravo de instrumento
para além do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART.
1.015
DO
CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO
IMEDIATA
DE
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO
DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA.
EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES
PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito
dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do
CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica
ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento
contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente
previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na
fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos
especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar
apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão
futura em eventual recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o
agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2132494-91.2020.8.26.0000
7
doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas
fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões
urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a
interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que
deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria
interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para
conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as
normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão
hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das
situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva
ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos
ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente
exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal
das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente
modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder
Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade
expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a
seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada,
por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta
taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese
jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se
cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente
interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste
ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a
fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias
proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para
determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de
admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2132494-91.2020.8.26.0000
8
instrumento no que tange à competência.
9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp no 1.704.520/MT, Corte
Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ: 05/12/2018; grifou-se).
Dessa forma, tendo o STJ admitido a interposição
de agravo de instrumento fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC e verificada
a urgência da questão em análise (inutilidade do julgamento da questão
relativa ao deferimento da prova pericial na apelação, quando já terá sido
realizada), de rigor o conhecimento do agravo.
Em caso análogo assim já se decidiu neste
Egrégio Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE EMPREITADA - AÇÃO DE
COBRANÇA - INSURGÊNCIA CONTRA O CAPÍTULO DA DECISÃO
SANEADORA QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL -
HIPÓTESE QUE, EMBORA NÃO INCLUÍDA NO ROL DO ART. 1.015 DO
CPC, DESAFIA EXCEPCIONALMENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
PORQUE A SUA RECORRIBILIDADE DIFERIDA IMPLICARIA EM PERDA
DO INTERESSE NA DISCUSSÃO FUTURA - NÃO CONHECIMENTO
QUANTO AO PEDIDO DE PRODUÇÃO PROVA ORAL, DADA A
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO, UMA VEZ NÃO
EXAMINADO PELO JUÍZO A QUO. - RECURSO DESPROVIDO, NA
FRAÇÃO CONHECIDA.
Trecho do voto: [...] Examinadas as particularidades do caso em exame,
deve ser admitido o excepcional cabimento de agravo de instrumento contra
decisão não prevista no art. 1.015 do CPC, superando a taxatividade legal
do referido dispositivo, para autorizar a imediata recorribilidade da decisão
impugnada, uma vez que o diferimento do exercício do direito de recorrer
certamente resultará em prejuízo ao interesse recursal da agravante,
fulminando a utilidade na discussão posterior acerca da real necessidade da
prova pericial, para a qual, inclusive, deveriam contribuir com o custeio dos
honorários do expert, na proporção definida pelo Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2132494-91.2020.8.26.0000
9
E ao contrário do que ocorre com o indeferimento da prova, que pode
ser reexaminado em sede de preliminar e conduzir à invalidação da
sentença caso reconhecida a imprescindibilidade para desate do litígio
(como constou do A.I. no 2046200-36.2020.8.26.0000, tirado pela agravada
contra a mesma decisão e não conhecido em razão da ausência de
urgência), somente há proveito em impugnar o deferimento da prova antes
de sua realização, sendo irrelevante discutir o seu descabimento depois de
apresentado o respectivo laudo.
A situação, pois, se conforma perfeitamente àquela que conduziu à
formulação do tema repetitivo pela Corte Superior [...]
A urgência, no caso, decorre da própria imprestabilidade do exame
posterior da impugnação, pois não há como relegar o exame da questão à
preliminar de apelação.
Nessas circunstâncias, afigura-se razoável admitir excepcionalmente a
interposição de agravo de instrumento contra a decisão saneadora que
defere a produção de prova pericial o que permitirá ao Tribunal, desde logo,
examinar a sua relevância para solução da controvérsia [...] (Agravo de
Instrumento no 2048540-50.2020.8.26.0000, 22a Câmara de Direito Privado
do TJSP, Rel. Des. Edgard Rosa, DJ: 14/04/2020; grifou-se).
Quanto à ocorrência ou não de prescrição da
pretensão autoral, tendo o Juízo a quo enfrentado o tema, suprindo, então, a
omissão alegada no recurso, passo a aprecia-lo sem que se possa falar em
supressão de Instância, pontuando também pela inocorrência de perda
superveniente do interesse processual da recorrente, eis que este apenas se
aperfeiçoou com o enfrentamento da questão em 1o Grau.
A ação é fundada em contrato de prestação de
serviços
contábeis,
pretendendo-se
indenizações
em
razão
de
descumprimento de obrigação contratual pela requerida. Em outras palavras,
trata-se de ação cuja causa de pedir é a violação de contrato, e não a
reparação civil propriamente dita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2132494-91.2020.8.26.0000
10
Aplica-se, assim, o prazo de prescrição geral de
dez anos de que trata o art. 205 do Código Civil, e não aquele específico
trienal do art. 206, § 3o, inciso IV, que refere aos casos de responsabilidade
civil aquiliana.
Neste sentido, aliás, sedimentou-se recentemente
o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pacificando-se a
divergência outrora existente entre as suas Terceira e Quarta Turmas:
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA.
REGIMES
JURÍDICOS
DISTINTOS.
UNIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.
1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial
opostos em 24/08/2017 e atribuídos a este gabinete em 13/10/2017.
2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição
aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento
contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3,
V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002).
3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula
168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado").
4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações
jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma
perpétua situação de insegurança.
5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra
geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se
tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V,
do CC/02, com prazo de três anos.
6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não
abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2132494-91.2020.8.26.0000
11
extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral,
designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de
responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito.
7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez
anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de
inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele
causados.
8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes
jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que
largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem
qualquer ofensa ao princípio da isonomia.
9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não
providos. (EREsp no 1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJ:
27/06/2018)
In casu, conquanto o contrato de prestação de
serviços tenha sido celebrado em março de 2009, a autora narra que os
problemas relativos à contratação passaram a aparecer em 2013, quando foi
intimada pela SEFAZ a apresentar documentos fiscais relativos aos exercícios
de 2011 e 2012, o que culminou com a lavratura, em agosto de 2014, de Auto
de Infração de Imposição de Multa, e a consequente contratação de serviços
de advocacia e auditoria para verificação da questão, pleiteando nesta ação o
ressarcimento dos prejuízos alegadamente suportados com tais contratações,
ocorridas exclusivamente em virtude da conduta da requerida na avença
celebrada.
Assim, tendo sido a demanda proposta em maio
de 2019, quando ainda não exaurido o decênio legal após ciência da suposta
falha na prestação do serviço da requerida, resta afastada a indigitada
prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2132494-91.2020.8.26.0000
12
Quanto à realização de prova pericial para o
deslinde do feito, entendo que é mesmo caso de deferi-la.
Isso porque diferentemente do que tenta fazer
crer a demandada a discussão do feito não se limita ao ressarcimento de
valores gastos pela requerente com advogados e auditoria, envolvendo
questão mais complexa, relativa à regularidade ou não dos serviços de
contabilidade por ela prestados à autora e às consequências advindas da
alegada falha no serviço para o qual fora contratada, sendo estas sim
referentes à reparação civil pretendida.
Assim, o que se discute nesta ação é ocorrência
de equívocos de ordem técnica na prestação dos serviços de contabilidade
contratados entre as litigantes, os quais somente podem ser aferidos por
profissional com conhecimento técnico de serviços contábeis, motivo pelo qual
a determinação de produção da prova pericial mostra-se mesmo adequada ao
caso, sendo que apenas com a constatação de regularidade ou não das
condutas da requerida é que se poderá aferir a responsabilidade dela pelo
ressarcimento dos prejuízos supostamente suportados pela autora. É dizer: a
perícia mostra-se necessária para verificar o efetivo cometimento de erros pela
recorrente e o nexo de causalidade entre estes atos e os danos alegadamente
sofridos pela recorrida, de modo que apenas com a constatação (técnica) de
falha nas obrigações contratuais cabíveis à ré é que se poderá apreciar as
pretensões indenizatórias formuladas (averiguar se supostos erros da ré foram
determinantes para a autuação da autora, por exemplo, e, em caso positivo,
apurar sua responsabilidade pelo ressarcimento dos gastos havidos).
Igualmente
descabida
a
alegação
de
desnecessidade de realização da perícia ou suspensão desta ação em virtude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2132494-91.2020.8.26.0000
13
da designação de tal prova nos autos da ação anulatória de lançamento fiscal
proposta pela autora em face da Fazenda Pública, já que as ações possuem
objetos diversos e as provas técnicas têm finalidades diversas, motivo pelo
qual não há que se falar em risco de laudos e decisões conflitantes, sendo
certo, como acima exposto, que o que se busca com a prova técnica deste
feito é constatar o cometimento ou não de ilícito contratual pela demandada
o que não será averiguado na perícia designada nos autos da ação em que se
pretende a anulação de débito fiscal.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão que
determinou a produção da prova pericial.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator